Tribunal: TJPA
Processo: 0010176-60.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010176-60.2018.8.14.0028

EMBARGANTE: EMANUEL RAIMUNDO DA SILVA CASSIANO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REANÁLISE DO PLEITO DE ILICITUDE DO BAFÔMETRO. INVIABILIDADE.

1.
In casu
, o embargante arguiu os vícios baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP.

2) Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias três e dez de junho de 2024 (Sessão n°13), por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

EMANUEL RAIMUNDO DA SILVA CASSIANO
, por intermédio de advogado particular, opôs Embargos de Declaração (Num. 17209125 - Pág. 1 a 4) contra Acórdão Num. 17063252 - Pág. 1 a 7, que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo referido embargante, em desfavor da r. sentença a proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, nos autos da ação penal n°
0010176-60.2018.8.14.0028
, que o condenou nas sanções previstas art. 302, §3° do CTB, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tendo a pena restritiva de liberdade sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Em suma, o Embargante aduz que se utiliza do recurso para fins de prequestionamento objetivando interposições de recursos nas instâncias superiores. Alega que, na abordagem policial que culminou nos fatos apurados no presente feito, o réu não foi informado de seu direito de permanecer calado, bem como não foi cientificado acerca das consequências de “soprar” o bafômetro. Pretende sanar suposta contradição existente no arresto vergastado, considerando que a defesa aduziu que o meio empregado pelos policiais para realização do bafômetro foi a “fraude” e não a “força”. Considerando que o réu negou a ingestão de bebidas alcoólicas, aduz a violação ao art. 157 do CPP e requer a modificação do julgado condenatório em benefício do apenado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos (Num. 18456725 - Pág. 1/3).

Vieram os autos conclusos.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação do embargante não merece prosperar. Vejamos o acórdão objurgado:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO POR TESTE DE ALCOOLEMIA. ART. 302, §3° DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Fragilidade probatória à condenação não verificada. O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor em estado de embriaguez, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2) Estado de embriaguez suficiente comprovado. O Teste do bafômetro é prova apta e válida a comprovar o estado de embriaguez do condutor.

2.1) A alegação de que o teste de etilômetro não teria precedida de comunicação de seus direitos constitucionais a não autoincriminação, não merece prosperar, eis que não há qualquer prova nesse sentido, cujo ônus cabia à defesa. Contrariamente, extrai-se dos autos do inquérito que o acusado assinou o termo de ciência de seus direito e garantias constitucionais e, ainda, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio em sede de interrogatório policial.

2.2) A Lei n° 12.760/2012 modificou o art. 306 do Código de Trânsito, a fim de dispor que a constatação do teor alcoólico pode se dá pela verificação de “sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”, isto é, pode ser provado por outros meios de prova admitidos em direitos, tais como a prova testemunhal, o que também restou evidenciado.

3) Dosimetria da pena. Pedido de redução da pena provisória aquém ao mínimo legal, face o reconhecimento de atenuantes genéricas. Insubsistência. As atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto. Súmula 231 do STJ.

4) Recurso conhecido e desprovido.

Nos Aclaratórios, a defesa traz à baila dois argumentos. O primeiro deles seria a ausência de cientificação ao réu sobre o seu direito de permanecer calado, o que expressamente foi repelido pelo acórdão acima. O segundo, narra que há uma contradição no julgado, considerando que a ausência de notificação ao réu acerca das consequências de “soprar” o bafômetro constitui nulidade, em razão da utilização de “fraude” e não de “força”, afirmando que os agentes públicos agiram ladinamente sendo a prova ilegal, pois foi realizada por meio fraudulento ou enganoso, devendo ser aplicado o art. 157 do CPP. Vejamos o excerto do voto a respeito do tema:

Observe-se que consta nos autos o Teste de Alcoolemia (Num. 10920247 – Pág. 25), o qual apresentou resultado de 0,86 mg/l (zero virgula oitenta e seis miligramas por litro) de ar alveolar, isto é, concentração superior ao permitido pelo art. 306, §1°, I do CTB, de modo que o acusado testou positivo para embriaguez no volante.

Ressalto que a alegação de nulidade do teste, sob o argumento de que acusado não foi previamente cientificado de seus direitos a não autoincriminação, não merece prosperar, eis que não há qualquer prova nesse sentido.

É consabido que no processo penal vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que a prova cabe a quem alega, consoante se depreende do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal. Assim, é totalmente equivocada a ideia perfilhada por quem sustenta que à acusação cumpre provar todos os fatos discutidos no processo.

Em verdade, os argumentos defensivos, quando visam descaracterizar o fato criminoso irrogado na peça acusatória, devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, conforme salientado supra, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante foi forçado a realizar o bafômetro.

Contrariamente, analisando os documentos do inquérito, extrai-se que o acusado assinou o termo de ciência de seus direito e garantias constitucionais (Num. 10920247 – Pág. 14) e, ainda, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio em sede de interrogatório policial (Num. 10920247 – Pág. 11/12).

Destaco, ainda, que o acusado, em sede de interrogatório judicial, não fez qualquer referência a ausência de cientificação dos seus direitos antes de realizar o teste, limitando-se a afirmar que fez o teste do bafômetro (Num. 10920286 – Pág. 1 – 00:00:17).

O princípio da não-autoincriminação, reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação no âmbito criminal (
nemo tenetur se detegere
).

Cediço que o conceito de “fraude” reside num ato ilícito que utiliza meios enganosos para obtenção de alguma vantagem indevida, portanto, entendo que inexiste a contradição apontada pela defesa, pois ela não se desincumbiu do ônus de provar que os Policiais não alertaram o acusado acerca da ausência de obrigação a realizar o teste do bafômetro.

Consoante o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
”. Também o art. 21,
caput
(primeira parte), do Código Penal traz a norma de que
“o desconhecimento da lei é inescusável”.

O bafômetro não fere o princípio da autoincriminação, pois apesar do agente não poder ser coagido a se submeter a tal exame, se o faz de forma voluntária, no qual é detectada uma concentração de álcool superior à permitida, tal prova é lícita e pode ser utilizada contra ele para comprovar a materialidade delitiva e incursioná-lo nas sanções do art. 302 do CTB. Sem a prova de que o bafômetro foi produzido mediante fraude, coação, força, ou qualquer outra forma que violassem as suas garantias constitucionais, a condenação merece ser mantida, conforme segue:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA MOTIVADA EM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE POR OFENSA À NÃO-AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE SE SUBMETEU VOLUNTARIAMENTE AO TESTE DE ETILÔMETRO. NULIDADE POR RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE DE INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. ART. 297, § 1º E § 2º, INC. I, DO RITJMG. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA PELA PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS DA INABILITAÇÃO. REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 155 DO CPP. PENA REDUZIDA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. FIXAÇÃO DO PRAZO MÍNIMO. PRESERVAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Desde que motivada em dados concretos indicativos da suspeição, é lícita a abordagem a veículo por policiais militares. - Ausente qualquer evidência no sentido de que houve por parte dos policiais militares abuso ou coerção para que o réu realizasse o exame do etilômetro, descabida a tese de ofensa ao princípio da não-autoincriminação, consagrado no art. 5º, LXIII, da CRFB/88.
– (...). Diante de um conjunto probatório uníssono e seguro a comprovar a autoria delitiva, inviável a absolvição do acusado da imputação do crime tipificado no art. 306 do CTB. - Sem respaldo nas provas produzidas em contraditório judicial, cabível o decote da agravante da inabilitação (art. 298, III, do CTB), em respeito à regra de julgamento do art. 155 do CPP. - O prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com as demais reprimendas previstas no preceito sancionador, impondo-se a fixação do prazo mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB, se as outras foram fixadas nos menores patamares.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0000.23.192653-6/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024)

Destaco, por oportuno, que o intento do embargante se cinge em rediscutir o mérito da Ação Penal, envoltas em nítida irresignação do recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo do embargante revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, conheço e
rejeito os embargos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 11 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/06/2024